Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723231-06.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE EMBARGADO: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE contra o v. acórdão exarado no ID 72246382, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI, para reformar a r. sentença e atribuir ao embargante a culpa preponderante pela rescisão do contrato e para, em consequência, condená-lo ao pagamento da multa rescisória prevista na cláusula 10.5 do instrumento contratual celebrado pelas partes litigantes. Nas razões recursais ofertadas no ID 72594988, o embargante afirma estar configurado erro material no v. acórdão, ao considerar que a existência de falha na medição, por não ter sido contemplada uma das torres do edifício, teria sido constatada pela parte autora, quando o equívoco foi apontado pelo representante da empresa ré. Destaca que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, o qual demonstra que o cálculo da área total informada na proposta contemplava todos os itens indicados no projeto arquitetônico, inclusive a área das 2 (duas) torres do pilotis do condomínio. Assevera estar caracterizada obscuridade no v. acórdão, ao atribuir-lhe a responsabilidade pela rescisão do contrato, em decorrência da contratação de outra empresa para a realização dos serviços. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja negado provimento à apelação cível. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 12:00:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora